Tribunal: TJSP
Processo: 1014563-60.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento. Alegada falha no fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado danos em unidade consumidora servida pela ré. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelo valor pago ao segurado na via administrativa. Desnecessidade de prévio pedido administrativo à concessionária. Suficiente a prova documental que instruiu a exordial,

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento. Alegada falha no fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado danos em unidade consumidora servida pela ré. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelo valor pago ao segurado na via administrativa. Desnecessidade de prévio pedido administrativo à concessionária. Suficiente a prova documental que instruiu a exordial, favorável à autora, sem realização de contraprova pela ré. Responsabilidade objetiva. Evidenciado nexo causal entre os eventos e os danos. Exegese do artigo 373, I e II, do CPC. Reforma da r. sentença. Recurso provido.